Tribunal: STF
Processo: AI 598446
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base na
   legislação infraconstitucional ordinária. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - O reexame do
   conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso
   extraordinário, conforme o teor da Súmula 279 do STF.
III -
   Agravo regimental improvido.